Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710987-18.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: NATALIA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “NATÁLIA GOMES DOS SANTOS DE FREITAS ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido de tutela de urgência, contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que se encontra grávida de 9 meses de 37 semana no dia do ajuizamento da demanda, sendo que necessita de acompanhamento médico. Relata que nos últimos três meses, a Autora tentou reiteradas vezes agendar consultas e exames de pré-natal, sendo constantemente impedida devido à negativa de autorização pelo plano. Menciona que a requerida cancelou, sem motivo, o plano da requerente. Invoca o Código de Defesa do Consumidor. Enfatiza que tal conduta lesou o direito de personalidade da parte autora. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para que seja o pano reativado, sob pena de multa diária. No mérito requer a confirmação da tutela e a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00. Com a inicial vieram documentos. Pedidos de gratuidade e de tutela de urgência deferidos [id. 217581679]. Citada a parte requerida. Em contestação afirma que o plano foi contratado por meio da Administradora de Benefícios leal clube de Benefícios, devendo ela ser chamada aos autos para responder; que é parte ilegítima, uma vez que na cuida da parte administrativa, como emissão de boletos e pagamentos; que a operadora do plano da requerida é a UNIMED fama; as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71; que não cancelou o plano; que não tem que indenizar. pede a improcedência dos pedidos. A parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento que foi negado, sendo que fora afirmado que a UNIMED nacional, por ter abrangência nacional responde pelos atos. Sem réplica pela autora. Foram os autos conclusos para sentença.” (ID 72722117) Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes nos termos abaixo: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para OBRIGAR a parte requerida a reativar o plano da requerente, mantendo-se a multa anteriormente fixada. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma. No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência: I. deverá a parte requerente, em razão de sua sucumbência parcial, recíproca e não equivalente pagar ao requerido o montante de 10% sobre a sua sucumbência [proveito econômico da requerida], ou seja, 10% sobre o pedido de danos morais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. II. deverá a parte requerida, em razão de sua sucumbência parcial, recíproca e não equivalente, e ainda, por ser inestimável o proveito econômico da parte, a pagar, em benefício da requerente, o valor de R$ 1.000,00 [um mil reais], consoante dispõe o art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Fica vedada a compensação de honorários nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que foi deferida ao requerente, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.” (ID 72722117). A parte ré apelou (ID 72722120). Em suas razões, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, oportunidade em que apresentou os seguintes fundamentos: “Não menos importante, o efeito suspensivo, por sua vez, suspende a eficácia da sentença expressa, impedindo que a sentença judicial vergastada produza efeitos antes do julgamento pelo Tribunal. Sendo certo que artigo 1.012, § 1°, V do CPC, estabelece que a sentença que confirma a tutela provisória de urgência começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, assim como que a sentença combatida tem potencial de gerar à Apelante grave dano e de difícil reparação, uma vez que determinou o custeio de tratamento de expressa exclusão contratual, de modo que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é imprescindível, nos termos do § 3° do supracitado dispositivo, demonstra-se imprescindível, sob pena de se esvaziar o julgamento do mérito recursal por esta Colenda Câmara. Dito isto, pugna-se pelo reexame das matérias trazidas à debate a fim de se obter julgamento plural e justo, bem como a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.” (ID 72722120). Com relação à questão de fundo, sustentou ser parte ilegítiima, uma vez que a autora mantinha vínculo contratual com outra Unimed, razão por que não pode ser compelida a suportar as obrigações impostas em sentença, notadamente a reativação do plano de saúde: “O que se requer, por ser medida de justiça e de acordo com a correta identificação das partes, é a intimação da UNIMED FAMA para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que é esta a operadora efetivamente vinculada ao contrato celebrado com a apelante. A UNIMED NACIONAL, por sua vez, sequer possui ciência ou participação na relação contratual discutida nos autos, não podendo ser responsabilizada por obrigações que não lhe competem. [...] É absolutamente inviável exigir da apelante o restabelecimento do plano de saúde, uma vez que esta sequer possui conhecimento do contrato firmado, não sendo parte legítima para cumprir a r. decisão. A operadora ora apelante não integra a relação contratual em debate, razão pela qual não pode ser compelida a executar obrigação que não lhe compete. No presente caso, a apelante espera que a r. sentença vergastada seja devidamente cassada, especialmente porque não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade em sua conduta. A Operadora ora apelante é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, fato reiteradamente apontado ao longo da instrução processual. Ressalte-se que toda a responsabilidade pelos eventos narrados recai exclusivamente sobre a Administradora Leal Clube de Benefícios e sobre a UNIMED FAMA, únicas entes diretamente vinculados à contratação e à gestão do plano em questão. Dessa forma, requer a excluso da apelante do polo passivo da presente demanda, com a consequente inclusão das verdadeiras responsáveis pelo contrato firmado, quais sejam, a Administradora Leal Clube de Benefícios e a UNIMED FAMA, únicas legitimadas a responder pelos fatos discutidos nos autos.” (ID 72722120). Ao final, requereu: “Diante do exposto, pede: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; b) Digne-se a CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pleitos autorais;” (ID 72722120). Preparo regular (ID 72722121). Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões. Pois bem. Passo a analisar o pedido de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação está previsto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, dispositivo que contempla via expressa de análise antes do exame da apelação, assim como os requisitos para seu deferimento: “Art. .1.012. [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso dos autos, a parte ré/apelante não se valeu do que previsto no § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o que já fragiliza a alegação de urgência e de risco ao processo. Além disto, a tutela provisória de urgência, mantida em sentença, foi deferida em 13.11.2024, conforme decisão de ID 72722043. Foi interposto agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0752354-52.2024.8.07.00006, cujo efeito suspensivo foi indeferido em 11.12.2024, nos termos do ID 72722058. Como se vê, considerando-se o fato de o pedido ter sido formulado neste mês de julho de 2025, a conclusão é a de que, dado o tempo decorrido a partir da concessão da tutela provisória (13.11.2024) mantida em sentença, não se pode concluir pela efetiva urgência da medida postulada nesta sede. Ademais, nessa hipótese, como se trata de reativação de plano de saúde, há o risco de dano irreparável inverso para a autora, de maneira que convém aguardar a solução do mérito recursal pelo colegiado. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte ré/apelante, haja vista que não satisfeito o requisito da urgência e do perigo de dano irreparável a sua esfera jurídica. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora